Tribunal: TJDFT
Processo: 0739708-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739708-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RKI RECREACAO E LAZER LTDA, DEBORA DANTAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Débora Dantas do Nascimento e RKVI Recreação e Laser Ltda. contra a decisão acolhimento da impugnação e revogação da gratuidade de justiça proferida na ação monitória n.o 0747893-34.2024.8.07.0001 (16a Vara Cível de Brasília/DF). O recurso não foi conhecido em razão da preclusão lógica (Código de Processo Civil, art. 932, inciso III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inciso III). A parte agravante interpôs agravo interno (id 77234093). No entanto, em consulta ao sistema informatizado, constata-se que, em 16 de outrubro de 2025, foi publicada a sentença que rejeitou os embargos à monitória apresentados pela parte ora agravante, cuja parte dispositiva foi prolatada nos seguintes termos: Ante o exposto, REJEITO os embargos e constituo de pleno direito o título executivo judicial em favor da parte autora relativo ao débito das parcelas no valor de R$ 6.009,71 descritas nos cálculos de id 216386746, bem como daquelas vencidas no curso da lide, acrescidos de correção pelo IGP-DF, juros de 1% e multa de 10%, todos conforme item 2.1 do 4o Aditivo contratual (pág. 4, id 216386444). Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação. E JULGO EXTINTO o processo reconvencional, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI e § 3o do CPC. Dado o princípio da causalidade condeno os réus/reconvintes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10%, sobre o valor da causa dada à reconvenção. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se. Nesse contexto, a extinção do processo esvazia o objeto do presente agravo de instrumento, pois a decisão revista é substituída pela sentença. Sobre o tema, o entendimento desta Segunda Turma Cível (mutatis mutandis): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22/6/2023 (destaque nosso) Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator